Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-54.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006920-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 39230630) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Alega, em preliminar, que são intempestivos os embargos à execução pois “
o apelado não se atentou aos 05 (cinco) dias impostos para garantir o Juízo
”.

Assegura, no mérito, que “
é defeso ao judiciário a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal
”.

Assevera que “
os Atos Administrativos são consubstanciados pela Presunção de Legalidade, Legitimidade e Veracidade, a qual apenas pode ser ilidida por prova contrária relevante, prova esta que o apelado não o fez, apresentando alegações sem qualquer prova da nulidade dos Atos ora realizados
”.

Afiança que “
a simples reparação dos danos causados aos consumidores, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor
”.

Afirma que, “
caso não sejam acatados os fundamentos supramencionados, o que não se espera, em razão do princípio da eventualidade, requer-se a reforma da sentença para restabelecer a exigibilidade das multas
”.

Acentua que “
quem deu causa à demanda é o Apelado, pois deixa de quitar seu débito com a Fazenda Pública Municipal
”, razão pela qual “
requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado
”.

Contrarrazões (Id. 39230638).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos nº 0113-005.731-6, 0114-003.802-0, 0114-002.999-3, 0114-003.916-8, 0114-003.596-1, 011-003.940-4, 0114-004.844-8, 0114-005.015-2, 0114-005.219-0, 0114-003.830-0 e 0114-000.224-3 e reduzir a multa oriunda do processo administrativo nº 0114-000.590-1, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa nos art. 85, § 3º inciso I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Embargante ao pagamento de sucumbência no pleito em que foi vencida, já que foi vencida em parte mínima dos pedidos.

Certifique a Secretaria quanto à prolação desta sentença nos autos da execução fiscal nº. 1006281-70.2017.8.11.0003.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, liberem-se em favor do embargante os valores a título de seguro garantia ao valor correspondente às multas anuladas, e em favor do embargado o valor referente à multa reduzida no processo administrativo 0114-000.590-1, devendo depois vir conclusos os autos da execução fiscal para sentença extintiva. [...] (Id. 39230630, fls. 6).

De início, quanto a preliminar de intempestividade, o prazo para oposição de embargos à execução é de trinta (30) dias, na forma do artigo 16 da Lei nº

6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária
;

II –
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III – da intimação da penhora. [...]. [sem negrito no original]

O embargante efetuou a juntada do seguro de garantia em
25 de julho de 2018
(Processo Judicial Eletrônico nº 1006281-70.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 14359975) e, os embargos à execução foram protocolados em
21 de agosto de 2018
(Id. 39230601),
portanto tempestivos, uma vez que sua interposição se deu dentro do prazo legal.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0114-003.830-0, 0114-000.224-3, 0114-000.590-1, 0114-005.219-0, 0114-005.015-2, 0114-004.844-8, 0114-003.940-4, 0114-003.916-8, 0114-003.596-1, 0114-002.999-3, 0114-003.802-0 e 0113-005.731-6, por “
afrontar os princípios da legalidade e motivação
”, além de “
não ser razoável ou proporcional a multa imposta à Energisa
” (Id. 39230601, fls. 2).

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

Realizadas as audiências de conciliação e não obtido acordos, a embargante foi notificada para que apresentasse defesa às decisões administrativas proferidas que fixaram multa em razão do reconhecimento de violação aos artigos 12, 14, 20, 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, bem como para que tomasse conhecimento do lançamento de seu nome no
Cadastro Municipal de Reclamação Fundamentada não Atendida
(Id. 39230614, fls. 37, Id. 39230616, fls. 71, Id. 39230617, fls. 108, Id. 39230618, fls. 49, Id. 39230619, fls. 31, Id. 39230620, fls. 46, Id. 39230621, fls. 58, Id. 39230622, fls. 82, Id. 39230623, fls. 43. Id. 39230615, 69).

No caso do Processo Administrativo nº 0113-005.731-6, na data de 24 de maio de 2016, certificou-se que “
o prazo de interposição de Recurso transcorreu in albis, quedando-se a reclamada inerte
” (Id.

39230624, fls. 20).

Com relação aos Processos Administrativos n
os
0114-003.830-0, 0114-000.590-1, 0114-005.219-0, 0114-005.015-2, 0114-004.844-8, 0114-003.940-4, 0114-003.916-8, 0114-003.596-1, 0114-002.999-3 e 0114-003.802-0, diante dos recursos administrativos apresentados à
Junta Recursal de Primeira Instância
(Id. 39230614, fls. 46/59, Id. 39230616, fls. 80/88, Id. 39230617, fls. 114/121, Id. 39230618, fls. 55/63, Id. 39230619, fls. 36/48, Id. 39230620, fls. 52/65, Id. 39230622, fls. 4/11, Id. 39230622, fls. 87/101, Id. 39230623, fls. 49/61 e Id. 39230615, fls. 73/80), foram proferidas as seguintes decisões:

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-0003.830-0

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 33/46), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230614, fls. 66/74). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-005.2019-0

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 55/59), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230616, fls. 102/110). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-005.015-2

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 80/87), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230617, fls. 126/133). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-004.844-8

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 42/50), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230618, fls. 69/67). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-003.940-4

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 64/76), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 11.666,66 (onze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230619, fls. 54/62). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-003.916-8

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 73/85), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230620, fls. 71/79). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-003.596-1

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 63/75), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230622, fls. 17/26). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-002.999-3

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 46/60), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230622, fls. 108/116). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-003.802-0

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 56/60), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230623, fls. 67/75). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. Nº: 0114-000.590-1

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Christyano de Assis Cavalcante

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 56/63), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 39230615, fls. 86 e Id.

39230616, fls. 3). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos n
os
0114-003.830-0, 0114-000.590-1, 0114-005.219-0, 0114-005.015-2, 0114-004.844-8, 0114-003.940-4, 0114-003.916-8, 0114-003.596-1, 0114-002.999-3, 0114-003.802-0 e 0113-005.731-6 estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação ao Processo Administrativo nº 0114-000.224-3, anoto que, o embargante apresentou cópia incompleta dos autos, com ausência de
documentos que determinaram as infrações e aplicou as multas, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizavam, à época, o valor de R$ 135.414,04: cento e trinta e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos, atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de
R$ 135.414,04: cento e trinta e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Provido o recurso do Município de Rondonópolis, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (
R$ 135.414,04
), o que corresponde a R$ 13.541,40: treze mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos
e condenar o autor ao
pagamento
das custas processuais
e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021